Tribunal: TJDFT
Processo: 0711838-54.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO INEVITÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. PROVA INSUFICIENTE PARA UM JUÍZO DE CERTEZA. ABSOLVIÇÃO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal.
2. Conquanto o consentimento da vítima para a prática de relações sexuais não afaste a caracterização do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, uma vez que sua vulnerabilidade é presumida em razão de sua idade, não se pode olvidar que uma condenação criminal deve estar amparada em provas capazes de produzir a certeza sobre a ciência inequívoca do réu acerca da idade da vítima.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados às ocultas, o depoimento prestado pela vítima ganha destaque, revestindo-se de especial relevo probatório, devendo, no entanto, ser corroborado pelas demais provas acostadas aos autos.
4. No caso analisado, embora a vítima afirme que o acusado sabia da sua idade, a prova colhida e as circunstâncias do caso concreto não permite afirmar, com a devida certeza, que o réu tinha essa ciência, não se podendo, pois, excluir a alegação defensiva no sentido de que houve erro de tipo, devendo essa dúvida ser resolvida em favor do acusado, em razão do princípio do "in dubio pro reo".
5. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada para absolver o réu.